Tribunal: TJMT
Processo: 1015203-65.2024.8.11.0000
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015203-65.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Apropriação de Tesouro]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ELISANGELA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 944.981.801-00 (ADVOGADO), JUCENIR DA SILVA MOTA - CPF: 693.118.971-91 (RECLAMANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECLAMADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECLAMADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. MULTA PENAL DECORRENTE DE CONDENAÇÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO FISCAL AJUIZADA PELA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. INOCORRÊNCIA. LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO RECURSAL. ADI 3.150/DF E TEMA 1.219/STF. PRECEDENTES DA CORTE SUPERIOR BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS E VEICULARES. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:
Agravo em Execução Penal interposto contra decisão prolatada pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, que indeferiu pedido de desbloqueio de valores penhorados em conta bancária do agravante, oriundos de execução de pena de multa aplicada em condenação penal transitada em julgado. A defesa sustenta a ocorrência de prescrição da pretensão executória da multa. Preliminar de ilegitimidade do Ministério Público para figurar no polo passivo recursal, suscitada em sede de contraminuta.

II. Questão em discussão:
Há duas questões em discussão: (i) definir se o Ministério Público possui legitimidade para atuar no polo passivo do agravo em Execução Fiscal para cobrança de multa penal ajuizada pela Fazenda Pública Estadual; (ii) verificar se houve prescrição da pretensão executória da pena de multa imposta cumulativamente com a pena privativa de liberdade e, via de consequência, ensejar a liberação dos bloqueios efetivados na origem.

III. Razões de decidir:

1. A jurisprudência do STF, no julgamento da ADI n. 3.150/DF, fixou entendimento de que a multa penal mantém natureza sancionatória penal, sendo o Ministério Público o legitimado prioritário à sua cobrança, ficando a atuação da Fazenda Pública condicionada à inércia do
Parquet
. No caso, a execução fiscal foi ajuizada após o trânsito em julgado da ADI, sendo legítima a atuação ministerial.

2. A controvérsia acerca da legitimidade da Fazenda Pública para execução da pena de multa, após a vigência da Lei n. 13.964/2019, é objeto de repercussão geral reconhecida pelo STF no Tema 1219 (RE 1.377.843/PR), ainda pendente de julgamento definitivo. Contudo, o Supremo não determinou o sobrestamento dos feitos sobre a matéria, sendo possível a continuidade do trâmite regular das execuções. Nesse cenário, o entendimento atual do STJ é no sentido de que a alteração promovida no art. 51, do CP, não retirou a legitimidade prioritária do Ministério Público, tampouco excluiu a competência subsidiária da Fazenda Pública, o que autoriza, portanto, a atuação ministerial no feito mesmo após a entrada em vigor da referida norma.

3. Quando a multa penal é aplicada cumulativamente à pena privativa de liberdade, o prazo prescricional segue o art. 114, II, do Código Penal, devendo observar os prazos dos arts. 109 e 110, do mesmo diploma. No caso, o prazo de 16 anos entre o trânsito em julgado e o ajuizamento da execução não foi superado, afastando-se a alegação de prescrição e via de consequência fulminando a pretensão de liberação dos bloqueios efetivados na origem.

IV. Dispositivo e tese:
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O Ministério Público possui legitimidade para atuar como parte agravada em execução fiscal de multa penal proposta após o trânsito em julgado da ADI n. 3.150/DF. 2. a alteração promovida no art. 51, do CP, não retirou a legitimidade prioritária do Ministério Público, tampouco excluiu a competência subsidiária da Fazenda Pública, o que autoriza, portanto, a atuação ministerial no feito. 3. A multa penal aplicada cumulativamente à pena privativa de liberdade observa o prazo prescricional do art. 114, II, do CP”.

Dispositivos relevantes citados:
art. 51, do CP; arts. 109, II, 110 e 114, II, do CP.

Jurisprudência relevante citada:

STF
– ADI n. 3.150/DF, Pleno, j. em 17/04/2020, trânsito em julgado em 02/06/2020.
STJ
– REsp n. 2.173.858/RN, Rel. Min. Afrânio Vilela, Segunda Turma, j. em 05/11/2024; REsp n. 2.069.291/RS, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. em 18/02/2025; AgRg no RMS n. 70.937/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. em 27/05/2024; AgRg no RMS n. 71.248/RS, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. em 11/12/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
JUCENIR DA SILVA MOTA
contra a decisão prolatada pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, nos autos da Execução Fiscal n. 1026405-81.2022.8.11.0041, que indeferiu pedido de desbloqueio do valor penhorado em sua conta bancária.

O caso se trata de decisão prolatada na origem, em autos de Execução Fiscal instruída com CDA, que teve por fundamento a inadimplência de uma multa de natureza penal. O recurso de Agravo de Instrumento incialmente distribuídos à Câmara de Direito Público e Coletivo deste Sodalício, teve a competência declinada (Id. 230430679), vindo os autos conclusos na forma regimental, sendo doravante processado como Agravo em Execução.

Feito chamado à ordem por esta relatoria, porque em razão de seu protocolo como Agravo de Instrumento Cível, não veio instruído com documentos hábeis à apreciação deste Tribunal. Nesta mesma decisão descartou-se a possibilidade de antecipação de tutela recursal, postulada em sede de agravo de instrumento (vide Id. 232747158).

Aportou nos autos a ratificação da decisão prolatada pelo Juízo de origem (Id. 270214374), bem como a contraminuta recursal ofertada pelo Ministério Público oficiante em 1o Grau, no qual aduz preliminar de ilegitimidade do órgão ministerial para figurar no polo passivo recursal e, no mérito, pelo desprovimento do presente recurso (Id. 270700891).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da d. Procurador Élio Américo, opinou pela rejeição da preliminar e, no mérito, pelo desprovimento do recurso (Id. 280296387).

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes todos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Infere-se dos autos que o agravante se insurge contra a decisão que manteve o bloqueio do valor penhorado em sua conta bancária.

Sirvo-me da síntese tal como exposta pelo parecer ministerial para elucidar a questão dos autos. vejamos:

O ora agravante, JUCENIR DA SILVA MOTA, foi condenado nos autos da Ação Penal no 0000806-30.2015.8.11.0098, pela prática dos delitos de tráfico ilícito de entorpecentes, associação ao tráfico e posse irregular de arma de fogo de uso permitido, tipificados no art. 33, caput, c/c art. 35, caput, ambos da Lei no 11.343/2006 e art. 12 da Lei no 10.826/2003, às reprimendas corpóreas de 09 [nove] anos e 10 [dez] meses de reclusão e a 01 [um] ano de detenção, bem como ao pagamento de 1.450 [um mil e quatrocentos e cinquenta] dias-multa, fixados cada qual em 1/30 [um trigésimo] do salário mínimo vigente à época dos fatos.

A sentença condenatória transitou em julgado para o Ministério Público em 03.10.2016 e para a defesa em 15.02.2018
.

No decorrer da execução penal, o agravante foi intimado para o pagamento da pena de multa, contudo, deixou transcorrer
in albis
o prazo
.

Em razão disso, a Fazenda Pública Estadual protocolou, na data de 14.07.2022, Execução Fiscal da pena de multa, perante o Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais [autos no 1026405-81.2022.8.11.0041]
.

O agravante foi intimado para pagamento da dívida ativa, mas não efetuou a quitação do débito.

Posteriormente, o Juízo Singular deferiu o bloqueio de ativos via SISBAJUD e restrição de veículos via RENAJUD.

A douta defesa interpôs Exceção de Pré-Executividade, requerendo a declaração de extinção de punibilidade da pena de multa, pela ocorrência da prescrição, bem como retirada da ordem de bloqueio sobre a conta salário e a penhora sobre os bens.

A Exceção de Pré-Executividade foi rejeitada pelo juízo singular. (grifos meus) (Id. 248488666).

Em consulta aos autos de origem (PJe 1026405-81.
2022
.8.11.0041) tem-se a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade, com o seguinte fundamento:

(...) ao contrário do que tenta fazer o crer o excipiente,
o prazo prescricional quinquenal para cobrança de dívidas não tributárias não se conta do trânsito em julgado da sentença condenatória, mas do encerramento do processo administrativo
,
isto é, do momento que expira o prazo para pagamento do crédito apurado
.

Em outras palavras, a constituição do crédito se dá com o fim dos prazos para pagamento voluntário da dívida e para apresentação de recurso administrativo, marco inicial da contagem do prazo prescricional para a cobrança do crédito não tributário.

(...).

Dito isso, da CDA,
verifica-se que o crédito foi constituído definitivamente em 07.02.2022. A execução fiscal, por sua vez, foi ajuizada em 14.07.2022.

Logo, não transcorrido prazo de 05 anos, previsto no artigo 1o do Decreto n. 20.910/1932, não há falar em prescrição do crédito exequendo
.

(...).

Preclusa esta decisão, expeça-se alvará de levantamento em favor do exequente, bem como mandado de penhora e avaliação dos veículos restritos. (autos de origem).

Ao compulsar os autos, verifico que o agravante foi condenado pela prática dos crimes de tráfico de entorpecentes, associação para o tráfico e posse irregular de arma de fogo, sendo-lhe aplicada pena privativa de liberdade superior a 9 (nove) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 1 anos de detenção, além do pagamento de 1.450 (mil quatrocentos e cinquenta) dias-multa.

Transitada em julgado a sentença e intimado o ora agravante para pagamento da multa penal, permaneceu inerte, o que ensejou a Execução Fiscal do valor, resultando em bloqueio de ativos financeiros por meio do sistema SISBAJUD e restrição veicular via RENAJUD.

I – PRELIMINAR. Alegada ilegitimidade suscitada pelo Ministério Público:

Ao contraminutar o presente recurso, o Ministério Público oficiante na origem suscitou preliminar de ilegitimidade ao argumento de que o órgão ministerial não poderia figurar como agravado, mas sim a Fazenda Pública Estadual, por meio da PGE, por se tratar o feito originário de Executivo Fiscal.

Contudo,
a preliminar não prospera.

É que o STF, ao julgar a ADI n. 3.150/DF, firmou entendimento no sentido de que a pena de multa, embora considerada dívida de valor, conserva sua natureza de sanção criminal, e que o Ministério Público detém legitimidade prioritária para promover sua execução, competindo à Fazenda Pública atuação apenas subsidiária, em caso de inércia do
Parquet
.

Posteriormente, modulando os efeitos da decisão, foi a estabelecida a competência concorrente da Procuradoria da Fazenda Pública quanto às execuções findas ou iniciadas
até a data do trânsito em julgado da presente ação direta de inconstitucionalidade
. (Plenário, Sessão Virtual de 10.4.2020 a 17.4.2020). O trânsito em julgado da aludia ADI ocorreu em 02/06/2020.

No presente caso, se tem Executivo Fiscal distribuído em 14/07/2022 (PJe de 1o Grau), ou seja, posterior ao trânsito em julgado da ADI n. 3.150/DF e a execução da pena de multa ainda tramita regularmente perante o Juízo Criminal da Comarca de São José dos Quatro Marcos (MT).

Friso que ao tempo do ajuizamento já vigorava, contudo, a Lei 13.964/19 que deu nova redação ao art. 51, do CP:

Art. 51. Transitada em julgado a sentença condenatória, a multa será executada perante o juiz da execução penal e será considerada dívida de valor, aplicáveis as normas relativas à dívida ativa da Fazenda Pública, inclusive no que concerne às causas interruptivas e suspensivas da prescrição.

Nesse contexto, saliento que o STJ entende que mesmo após a alteração legislativa, a Fazenda Pública mantém a competência subsidiária para execução dos respectivos valores.

Consigne-se que o STF reconheceu a repercussão geral (Tema 1.219) pendente de julgamento, mas sem determinação de sobrestamento dos feitos, no qual se discute a legitimidade subsidiária da Procuradoria da Fazenda Pública, após a vigência da Lei n. 13.964/19, para execução de pena de multa decorrente de condenação criminal, nos casos de inércia do Ministério Público.

Portanto, sem definição pelo STF, conquanto se trate de executivo iniciado pela Fazenda Pública por meio da PGE é correta a atuação do Ministério Público no feito, inclusive para apresentação de contrarrazões ao recurso.

A propósito:

(...)
A alteração promovida pela Lei n. 13.964/2019 no art. 51 do Código Penal
não afasta o entendimento da unicidade da execução penal. A
referida norma apenas retirou a competência das Varas de Execução Fiscal, mantendo a competência das Varas de Execução Penal para o processamento das multas criminais
. (...). (REsp n. 2.069.291/RS, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. em 18/02/
2025
, DJEN de 25/02/
2025
) (grifos meus).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
EXECUÇÃO DE PENA DE MULTA
.
LEGITIMIDADE PRIORITÁRIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. LEGITIMIDADE SUBSIDIÁRIA DA FAZENDA PÚBLICA. ADVENTO DO PACOTE ANTICRIME (LEI N. 13.964/2019). REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - STF. TEMA 1219. PENDÊNCIA DE DECISÃO DEFINITIVA NA SUPREMA CORTE.
DESNECESSIDADE DE SOBRESTAMENTO DOS FEITOS QUE TRATAM DA MATÉRIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Agravo regimental interposto pela Fazenda Nacional contra decisão monocrática que reconheceu sua legitimidade subsidiária para execução de pena de multa fixada na esfera penal, mesmo após o advento do Pacote Anticrime (Lei n, 13.964/2019). 2.
A Suprema Corte, no
leading case
RE 1377843, reconheceu repercussão geral da questão controvertida posta a desate no presente recurso (Tema 1219). Todavia, referido tema encontra-se pendente de julgamento definitivo pelo STF
. 3. O acórdão do Tribunal de origem se harmoniza com a
jurisprudência desta Corte Superior de Justiça no sentido de que, mesmo após a vigência da Lei 13.964/2019, perdura a legitimidade subsidiária da Fazenda Pública, uma vez que a legitimidade da Ministério Público para a cobrança da multa é prioritária, e não exclusiva.
Precedentes: AgRg no AREsp n. 2.096.601/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 24/8/2022 e AgRg no AREsp n. 2.101.526/RS, relator Ministro Olindo Menezes - Desembargador Convocado do TRF 1a Região, Sexta Turma, DJe de 25/11/2022. 4. Ademais, o Tribunal a quo concedeu parcialmente a segurança determinando que o juízo de primeiro grau oportunize ao Ministério Público Federal - MPF, no prazo de 90 dias, na condição de legitimado prioritário, a promoção da cobrança da multa penal decorrente de sentença penal condenatória. Destarte, ausente, na espécie, violação a direito líquido e certo da Fazenda Nacional. 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (AgRg no RMS n. 70.937/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 27/05/2024, DJe de 29/05/2024) (grifos meus).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA PELO STF. SUSPENSÃO DO PROCESSO. DESCABIMENTO.
COMPETÊNCIA PARA EXECUTAR A MULTA PENAL. LEGITIMIDADE SUBSIDIÁRIA DA FAZENDA PÚBLICA
. ATO IMPUGNADO REVESTIDO DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO EVIDENCIADO. 1. Inicialmente, não pode prosperar o pleito de suspensão do feito, porquanto, embora reconhecida a existência de repercussão geral sobre o tema (RE n. 1.377.843/PR), não foi determinada, até o momento, a suspensão dos processos em casos análogos. 2. Não demonstrado de plano o direito que se pretende ver assegurado, tem-se por ausente direito líquido e certo manifesto, a ser amparado na via mandamental, não se revelando ilegal a decisão judicial impugnada. 3. No caso, o acórdão recorrido está em consonância com o entendimento do
Superior Tribunal de Justiça que pacificou o entendimento no sentido de que o Ministério Público é o órgão legitimado para promover a execução da pena de multa, perante a Vara de Execução Criminal, sendo que a Fazenda Pública mantém a competência subsidiária para execução dos respectivos valores.
4. "Com efeito,
mesmo após a alteração decorrente da nova redação do art. 51 do Código Penal pela Lei 13.964/2019, a Fazenda Pública mantém a competência subsidiária para execução dos respectivos valores"
(AgRg no AREsp n. 2.096.601/RS, Quinta Turma, rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 24/8/2022). 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RMS n. 71.248/RS, relator Ministro Jesuíno Rissato (Des. conv. do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 15/12/2023) (grifos meus).

Diante desse quadro,
rejeito a preliminar de ilegitimidade do Ministério Público
para figurar no polo passivo recursal.

II – MÉRITO:

Sustenta, o agravante, a ocorrência da prescrição da pena de multa, pois já transcorrido lapso temporal superior ao permitido entre a data da condenação e a citação na execução fiscal, pelo que seria corolário lógico a revogação da penhora sobre veículo e conta-salário, por considerá-las indevidas.

Razão não lhe assiste
.

Ainda que o Juízo da Execução Fiscal tenha se servido da prescrição quinquenal prevista no Decreto n. 20.910/32, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao afirmar que,
mesmo após a alteração promovida pela Lei n. 13.964/19 no art. 51 do Código Penal, a pena de multa conserva natureza penal
, sendo-lhe aplicável o prazo prescricional previsto no art. 114, II, do CP, ou seja, idêntico ao da pena privativa de liberdade quando cumulativamente aplicadas, como no caso dos autos. Vejamos:

Art. 114.
A prescrição da pena de multa ocorrerá
:

I - em 2 (dois) anos, quando a multa for a única cominada ou aplicada;

II -
no mesmo prazo estabelecido para prescrição da pena privativa de liberdade, quando a multa for alternativa ou cumulativamente cominada ou cumulativamente aplicada
. (grifos meus).

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO FISCAL AJUIZADA PELA FAZENDA NACIONAL
, EM 2016, PARA A
COBRANÇA DE DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA REFERENTE À MULTA PENAL COMINADA CUMULATIVAMENTE COM PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. PRAZO DE PRESCRIÇÃO DA MULTA REGIDO PELO CÓDIGO PENAL
. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. A Primeira Seção deste STJ, por ocasião do julgamento do REsp 1.340.553/PR, sob a sistemática dos recursos repetitivos, em voto-vista da Ministra Assusete Magalhães, deixou assentado que
o prazo de duração da prescrição intercorrente depende da natureza da dívida ativa (embora a dívida ativa tributária tenha prazo quinquenal, há dívidas não tributárias, que são objeto de execução fiscal, com prazos prescricionais diversos)
. Também o Ministro Herman Benjamin, em voto-vista, consignou que o prazo da prescrição intercorrente não será, necessariamente, quinquenal. Para os créditos de natureza não tributária, o prazo da prescrição intercorrente será idêntico ao da prescrição ordinária, estabelecido em legislação específica - ou, na inexistência desta, aquele disposto no art. 1o do Decreto 20.910/1932 (REsp 1.340.553/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 12/9/2018, DJe de 16/10/2018). 2.
Sobre o prazo de prescrição aplicável à execução de multa penal, a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que a nova redação do art. 51 do Código Penal não retirou o caráter penal da multa
. Assim, embora se apliquem as causas suspensivas da prescrição previstas na Lei 6.830/1980 e as causas interruptivas disciplinadas no art. 174 do Código Tributário Nacional,
o prazo prescricional continua regido pelo art. 114, II, do Código Penal. Precedentes.
3. Recurso especial provido. (REsp n. 2.173.858/RN, Rel. Min. Afrânio Vilela, Segunda Turma, j. em 05/11/2024, DJe de 11/11/2024). (grifos meus).

Conforme se extrai do feito, a pena de multa foi aplicada em conjunto com a privativa de liberdade (superior a 9 anos), o que faz incidir o disposto nos art. 109, II, e 110, do CP:

Art. 109.
A prescrição
, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

(...).

II -
em dezesseis anos, se o máximo da pena é superior a oito anos
e não excede a doze; (grifos meus).

Art. 110.
A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior
, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente. (grifos meus).

No caso dos autos, a sentença condenatória transitou em julgado para em 03/10/2016 para o Fisco e em 15/02/2018 para a defesa, sendo a Execução Fiscal ajuizada em 14/07/2022, portanto, quando ainda não exaurido o prazo prescricional de 16 anos (art. 109, II, CP), o que elide a tese de prescrição da pretensão executória da multa penal e, via de consequência, a pretensão para liberação dos bloqueios incidentes na origem.

Assim, não há falar-se em reforma da decisão que não acolheu a exceção de pré-executividade manejada pelo ora agravante na origem.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2025